Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-14.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700278-14.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA MADALENA NASARIO SILVERIO APELADO: JOYCE CRISTINA DE MOURA, ISABEL CRISTINA DE MOURA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação na multa prevista pelo artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, bem como a alegação de litigância de má-fé feitos em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 15 de julho de 2025 13:32:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador